Tribunal: TJSP
Processo: 2132725-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO – PARTILHA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDAS E DANOS – Acordo de partilha em divórcio, no qual definida a venda do imóvel comum e o valor cabente à ex-mulher quando da venda – Imóvel que já estava sob a posse exclusiva do varão – Interpretação do acordo conforme a boa-fé e a verdadeira intenção das partes – Obrigação de o ex-marido fazer a venda do imóvel por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO – PARTILHA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDAS E DANOS – Acordo de partilha em divórcio, no qual definida a venda do imóvel comum e o valor cabente à ex-mulher quando da venda – Imóvel que já estava sob a posse exclusiva do varão – Interpretação do acordo conforme a boa-fé e a verdadeira intenção das partes – Obrigação de o ex-marido fazer a venda do imóvel por ele possuído pelo valor que conseguisse obter, repassando à ex-mulher a quantia de R$100.000,00 – Decurso de mais de ano sem providências efetivas para a venda – Ex-marido que resolve locar o imóvel a terceiros, sem anuência da ex-mulher – Inadimplemento da obrigação – Valor das perdas e danos previamente estipulado – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado – Cabimento da execução da dívida de R$100.000,00 – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.